Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ENTIDADE PARCEIRA CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES NA FORMA ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160/2017. CITAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
1. Não há falar em nulidade da citação, quando a pessoa jurídica é entidade parceira cadastrada em conformidade com a Portaria GC 160/2017, devidamente citada pela via eletrônica, nos termos da regulamentação aplicável.
2. Eventual falha no sistema particular eletrônico da pessoa jurídica que impossibilite a sua ciência em relação à citação, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, se realizada em conformidade com as normas legais.
3. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
4. Apelação conhecida e não provida.